Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Nos termos do artigo 330 do Código Penal, para a configuração do crime de desobediência é necessário que o agente desobedeça ordem legal emanada por funcionário público.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a desobediência à ordem de parada emitida pela autoridade de trânsito ou por seus agentes nessa qualidade, não constitui crime de desobediência, pois prevista sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal.
4. In casu, embora o embargante tenha se recusado a assinar o auto de infração, a notificação de autuação de trânsito foi emitida, com aparo legal no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, restando, pois, afastada a caracterização do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, razão pela qual se mostra imperiosa a reforma do acórdão embargado, para absolver o réu da prática do delito.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.